Tribunal: TJMT
Processo: 1000230-89.2018.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000230-89.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenizações Regulares]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[TASSIA PASCHOIOTTO SCHEIFER - CPF: 007.569.511-19 (APELANTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), THYELLE CRISTINE COSTA CINTRA - CPF: 031.778.031-02 (APELANTE), KATIA CORDEIRO - CPF: 084.977.199-48 (APELANTE), CRISTINA MARTINS E MARTINS - CPF: 801.813.411-15 (APELANTE), JULIANA GOMES FERREIRA - CPF: 036.339.611-00 (APELANTE), VALDENOR COELHO DE CARVALHO - CPF: 317.690.551-34 (APELANTE), ABNER ALBINO CUSTODIO DOS SANTOS - CPF: 065.270.911-76 (APELANTE), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DO FALECIMENTO DE MILITAR NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES — ARTIGO 199, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 555, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 — DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL — MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO — NÃO APLICAÇÃO.

1. Não há direito a recebimento de indenização prevista no artigo 199, § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014, em decorrência do falecimento de militar no exercício de suas atribuições, visto que o citado dispositivo restou declarado inconstitucional pelo Órgão Especial, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade no 1000613-59.2019.8.11.0000, cuja modulação dos efeitos do acórdão não se aplica à hipótese.

2. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por TÁSSIA PASCHOIOTTO SCHEIFER e OUTROS, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 02a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de cobrança de indenização aos dependentes de servidor militar por morte, em razão do serviço, que julgou improcedente os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Asseguram que a sentença incorreu em premissa equivocada, uma vez que não deve ser aplicada a inconstitucionalidade da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014 ao caso, considerando seu efeito
ex nunc
que estaria, então, dotado de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado

da ação direta de inconstitucionalidade no 1000613-59.2019.8.11.0000.

Pelo que requerem o provimento do recurso, afastando-se a inconstitucionalidade do artigo 199, §1° e §2°, da Lei Complementar n.o 555/2014.

Apresentadas as contrarrazões, o ente público estatal pugnou pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa das Apelantes, e no mérito requer o desprovimento recursal e a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. (id. 84075089)

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da Douta Procuradora Eunice Helena Rodrigues de Barros, se abstém de manifestar sobre o mérito. (id. 84727972)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que julgou improcedente o pedido exordial, com resolução de mérito.

Na pretensão nominada ação de cobrança, protocolada em 09 de janeiro de 2018, a causa de pedir senta praça na alegação de que, as dependentes de militar falecido no exercício de suas atribuições fazem jus à indenização correspondente a cem (100) vezes a menor remuneração da graduação de Soldado, conforme dispõe o artigo 199, § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014.

A princípio
consigno que a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada em contrarrazões foi devidamente apreciada pelo Juízo
a quo
e sanada
para que as Requerentes, ora Apelantes, figurassem tão somente como pessoas físicas
conforme explanado pelas Apelantes em id. 116536466.

Assim sendo, rejeito a preliminar vindicada.

Superada a preliminar, destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações passo a análise do recurso de Apelação.

Na pretensão nominada ação de cobrança, protocolada em 4 de fevereiro de 2019, a apelante, como causa de pedir, apresenta alegação de que as viúvas/dependentes de militar falecido no exercício de suas atribuições fazem jus à indenização correspondente a cem (100) vezes a menor remuneração da graduação de Soldado, conforme dispõe o artigo 199, § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014, vejamos:

Art. 199. O militar estadual da ativa ou convocado que sofrer incapacidade definitiva e for considerado inválido, impossibilitado total e permanente para qualquer trabalho na instituição militar estadual, em razão de ferimento ou acidente de serviço ou em decorrência dele, fará jus a uma indenização no valor correspondente a 50 (cinquenta) vezes a menor remuneração da graduação de Soldado. (Redação vetada pelo Governador, mantida pela Assembleia Legislativa)

§ 1o Será paga aos dependentes do militar estadual que vier a falecer em razão de ferimento ou acidente de serviço, ou em decorrência dele, uma indenização no valor de 100 (cem) vezes a menor remuneração da graduação de Soldado, deduzindo-se eventual indenização por invalidez já recebida.

§ 2o A indenização de que trata o caput deste artigo será paga pelo Estado de Mato Grosso e não exclui outros direitos e vantagens previstas em legislação específica.

Os pedidos restaram julgados improcedentes, ao fundamento de que: “
uma vez que a previsão da referida indenização, fora fruto de emenda parlamentar, oriunda de iniciativa da Assembleia Legislativa, e não do Chefe do Poder Executivo, razão pela qual a regra que concedia a referida indenização, fora extirpada do ordenamento jurídico pelo e. TJMT, no julgamento da ADI n. 1000613-59.2019.8.11.0000.(...) Assim, é preciso observar a norma que impõe, por simetria, o dever de observância pelos juízes e tribunais, as decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, mormente porque, outrossim, como efeito da própria decisão proferida em controle concentrado, não há que se falar mais em efeitos da regra refratada
” (id. 84075083).

Conforme bem fundamentado pelo sentenciante, o Órgão Especial deste Tribunal, em ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em 25 de janeiro de 2019, declarou, em julgamento anterior à prolação da sentença, a inconstitucionalidade dos artigos 92, §§ 1o, 2o e 3o; 129, cabeça e parágrafo único; 139, cabeça e parágrafo único; 140, I, II e III e parágrafo único; 141; 142, cabeça e parágrafo único; 199, §§ 1o e 2o; 201; e 202, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014, por ofensa aos artigos 9o, 39, parágrafo único, II, b e 40, I, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É esta a ementa do acórdão:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 555/2014 – DISPOSITIVOS IMPLEMENTADOS POR EMENDA MODIFICATIVA PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA NORMA ESTADUAL QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO – VÍCIO FORMAL SUBJETIVO – OCORRÊNCIA – LEI DE AUTORIA DE LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – ARTS. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, ALÍNEA B, E 40, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE IMPÕE IMPLICITAMENTE AUMENTO DE DESPESAS AO PODER EXECUTIVO E DISPÕE ACERCA DE DIREITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO NECESSÁRIA POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA – BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS – APARÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA NORMA INCONSTITUCIONAL – BOA-FÉ DOS MILITARES BENEFICIÁRIOS – APLICAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS ARTS. 92, §§ 1o, 2o E 3o; 129 E PARÁGRAFO ÚNICO; 139 E PARÁGRAFO ÚNICO; 140, INCISOS I, II E III E PARÁGRAFO ÚNICO; 141; 142 E PARÁGRAFO ÚNICO; 199, §§ 1o E 2o; 201 E 202 DA NORMA IMPUGNADA. Ofende a Constituição de Mato Grosso os dispositivos acrescentados por lideranças partidárias em lei de iniciativa privativa do Governador do Estado, impondo aumento de despesa ao implementar direitos sociais a servidor público. ‘
É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de padecer de inconstitucionalidade formal a lei de iniciativa parlamentar que, ao tratar de tema relativo a servidores públicos, acarreta aumento de despesa para o Poder Executivo.
’ (STF - RE 395912). Por razões de segurança jurídica e com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99, deve ser aplicado efeito ex nunc à decisão, que estaria então dotada de eficácia plena a partir do seu trânsito em julgado, em decorrência do longo período de execução dos dispositivos legais impugnados, diante da aparência de legitimidade e constitucionalidade da norma, eis que é forçoso reconhecer a boa-fé dos servidores públicos beneficiários do regramento inconstitucional. Procedência integral da ação direta de inconstitucionalidade. (TJ/MT, Órgão Especial, ação direta de inconstitucionalidade 1000613-59.2019.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva, julgamento em 8 de agosto de 2019). [com itálico no original]

Ao recurso extraordinário com agravo, negou-se provimento (STF, decisão monocrática, ARE 1252476/MT, relator Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de fevereiro de 2020).

De resultado, o acórdão transitou em julgado em 14 de abril de 2020, consoante se constata no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, produzindo os seus efeitos a partir dessa data nos termos da decisão do Tribunal de Justiça, que conferiu efeito
ex nunc
.

Assim, não há direito a recebimento de indenização prevista no artigo 199, § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014, em decorrência do falecimento de militar no exercício de suas atribuições, visto que o citado dispositivo restou declarado inconstitucional.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, mantendo a suspensão de sua cobrança, conforme fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022